Tribunal: TJBA
Processo: 0571584-28.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0571584-28.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GR REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. SANÇÃO POLÍTICA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária Cível oriunda da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, relativa ao Mandado de Segurança impetrado por GR Revendedora de Combustíveis e Lubrificantes LTDA contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador.

2.
A impetrante pleiteia a expedição de Alvará de Funcionamento, indeferido pela autoridade coatora sob a justificativa de existência de débitos tributários inscritos no CADIN municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícito condicionar a expedição de Alvará de Funcionamento ao pagamento de tributos em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença concessiva do mandado de segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009.

2.
A jurisprudência do STF e do STJ veda a utilização de sanções políticas como meio coercitivo para cobrança de tributos, sendo ilegal impedir o exercício de atividade econômica por inadimplência fiscal.

3.
A negativa de expedição de alvará configura sanção política, violando os direitos fundamentais do contribuinte e o devido processo legal.

4.
A Fazenda Pública deve utilizar os meios legais de cobrança, como execução fiscal, não sendo admissível a restrição indireta de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

É ilegal condicionar a expedição de Alvará de Funcionamento ao pagamento de tributos em atraso, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

Lei nº 12.016/2009,
arts
. 12, parágrafo único; 13; 14, §§ 1º e 3º;

CPC/2015,
arts
. 487, I; 496, § 4º; 927, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI 173, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJe
20/03/2009;

STF, RE 666.405, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
27/08/2012;

STF, Súmulas 70, 323 e 547;

STJ, REsp 1274066/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01/12/2011,
DJe
09/12/2011;

TJ-BA, APL 0524443-13.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman
Szporer
, j. 16/06/2020;

TJ-BA, MS 8017982-70.2023.8.05.0000, Rel. Des.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 12/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessárianº
0571584-28.2018.8.05.0001
, em que são interessados o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e GR REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR